Tribunal: TCU
Processo: 018.719/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5598/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.719/2022-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Cleonice Dantas de Carvalho (XXX.252.764-XX); Dalva Rodrigues Monteiro (XXX.892.517-XX); Djanira Camilo Pinto (XXX.071.424-XX); Ivone Pereira Ferraz (XXX.600.047-XX); Maria Jose Affonso da Silva (XXX.136.827-XX); Maria Thereza Goes (XXX.808.026-XX); Maria do Rosario dos Santos de Oliveira (XXX.545.807-XX); Olinda Pereira Azevedo (XXX.564.455-XX); Rute Tavares da Silva (XXX.766.834-XX); Zuleika Lopes de Souza (XXX.112.700-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Extinto Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações pasta incorporada pelo atual Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.